Tribunal: CARF
Processo: 13656.720189/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720189/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIÃO ROBERTO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 08/04/2011, fls. 221, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 210/220 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720189/2011-59
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720189/2011-59

Física (IRPF) referente aos Exercícios 2007 a 2009, calculado em R$ 494.422,17, acrescido de
Juros de Mora de R$ 151.541,36 e Multa de Ofício de R$ 370.816,61, totalizando R$
1.016.780,14, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação, fls. 201/209, com a
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 06.1.12.00-2010-00451-7,
que apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2006 a 2008 do contribuinte, iniciada em
20/10/2010, 11:00, fls. 16 e ss, com encerramento em 04/04/2011.
Para instruir o lançamento foram juntadas cópia das declarações do contribuinte
autuado dos Exercícios 2008 e 2009, conforme fls. 04/15, cópia de extratos bancários, fls.
24/152.

II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, fls. 223/227, em
que alegou que a autoridade tributária não demonstrou a existência de renda “sinais exteriores de
riqueza” e que a movimentação bancária, por si, nada prova, com o acréscimo de que os
movimentos em sua conta são decorrentes de receitas agrícolas, vendas de patrimônio seus assim
como também do cônjuge, ao que também entende aplicável o fator de 20% previsto na
legislação de regência quanto à atividade rural, requerendo ao final a procedência de sua peça de
defesa, com o consequente cancelamento do débito fiscal.
Peticionou ainda o cancelamento de arrolamento de bens, conforme fls. 238/251,
instruído por cópia de documentos, fls. 238/251.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) –
DRJ/SPI julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-63.103, de 12/11/2014,
fls. 378/383, de ementa abaixo transcrita:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não se vinculando à necessidade de demonstrar o correspondente acréscimo patrimonial
em relação aos depósitos.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720189/2011-59

O contribuinte foi regularmente notificado em 20/11/2014, fls. 384/388.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/12/2014 o contribuinte postou sua peça recursal, fls. 390, juntada a fls.
389/396, em que repete as mesmas alegações feitas na impugnação.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso interposto é tempestivo, portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, passo a exame de mérito.

II.
MÉRITO
a) Ausência de demonstração de renda pela autoridade tributária
Aduz o recorrente que o lançamento não demonstrou “sinais exteriores de
riqueza”, sendo que, a seu juízo, a simples movimentação bancária nada prova por si.
Primeiramente verifico que a
ratio essendi
da exação é
a NÃO
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS, após exclusão daqueles
movimentos relativos a resgates de aplicações financeiras, estornos e devoluções de cheques,
conforme se depreende do TVF, fls. 201, mesmo sendo intimado mais de uma vez.
Em exame aos fundamentos da exação, observo a fls. 214 que o dispositivo
utilizado, entre outros, é o art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto no
3000, de 1999, que regulamenta o art. 42 da Lei no 9.430, de 1966:

Lei no 9.430, de 1999
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720189/2011-59

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de
crescimento de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e
inverte o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos
recursos e é justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente
constitui renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por
documentos hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável,
nos termos da regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988,
especificamente no art. 3o.
Portanto, trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda
valores creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral
esculpida no art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por
tratar, in casu, de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Sem razão.

b) Alegação de atividade rural – fator de 20%
Há que se destacar que inexiste comprovação de atividade rural e que as notas
fiscais apresentadas são em nome do irmão do recorrente, aliás a autuação é exatamente pela
ausência de provas hábeis e idôneas quanto a atividades lícitas, entre as quais está a rural.
Em exame ao modo de tributar, primeiramente destaco que não houve
arbitramento, aplicando-se a alíquota incidente para o respectivo fato gerador, que a lei presumiu
ser aqueles valores creditados em conta bancária cuja origem não restou comprovada, é o que se
vê a fls. 216.
Sem razão.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720189/2011-59

III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, nego provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 406
DF CARF MF
Original